Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO A DOIS DOS TRÊS REQUERIDOS. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL QUANTO A DOIS DOS TRÊS APELADOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual julgou a apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse. 1.1. Em suas razões, os embargantes alegam omissão no aresto quanto à majoração dos honorários devidos em seu favor (art. 85, §11, CPC), porquanto na sentença todos os pedidos em relação aos embargantes foram julgados improcedentes, situação mantida no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios subumbenciais devidos aos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A omissão ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. Consoante se extrai da análise da exordial, a parte autora ajuizou ação de reintegração de posse em face de três requeridos, tendo apresentado pedido subsidiário de rescisão do contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel objeto da lide. 4.1. A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e parcialmente procedente o pedido subsidiário para condenar o primeiro réu na devolução dos valores pagos pelo autor, previstos nas alíneas “b” e “c” do contrato. Foram julgados improcedentes todos os pedidos em relação ao segundo e terceiro, réus, ora embargantes. 4.2. Em seu apelo, a parte autora devolveu ao colegiado a apreciação da matéria referente à legitimidade passiva dos réus, e no mérito reafirmou terem estes praticado esbulho sobre o imóvel. No tocante à restituição de valores, defendeu que o contrato estabeleceu a incidência de arras confirmatórias, não contemplando cláusula penal ou indenização complementar. 4.3. O acórdão embargado deu provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar a restituição do valor pago a título de sinal em favor da parte autora, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, nada obstante, manteve a improcedência do pedido autoral em relação aos embargantes. 4.4. Assim, constata-se omissão quando à majoração dos honorários devidos em favor do segundo e terceiro réus, ora embargantes, haja vista a apresentação de contrarrazões ao apelo e a confirmação, pelo aresto, da inexistência de relação jurídica de ambos com os autores, ou seja, mantida a improcedência do pedido autoral neste particular.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de Declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “Haja vista a manutenção da improcedência do pedido autoral em relação ao segundo e terceiro réus em sede recursal, devem ser acolhidos os declaratórios a fim de majorar o montante arbitrado na instância de origem a título de honorários advocatícios, devidos pela parte autora em favor dos embargantes, de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ R$ 900.000,00)."
________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 85, §11, e 1.022, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0747619-07.2023.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.